Tribunal: TJDFT
Processo: 0730884-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730884-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIO FERREIRA MERGULHAO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito que, nos autos de execução fiscal ajuizada em desfavor de MARIO FERREIRA MERGULHÃO JUNIOR, acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio de quantia bloqueada via SISBAJUD e determinou a liberação de R$ 512,58. Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) a decisão deixou de observar que é possível a penhora de valores de conta poupança quando esta assume característica própria de conta corrente; 2) os extratos bancários demonstram que o agravado realizou diversos saques e pagamentos; 4) houve desvirtuamento da conta de poupança (ID 62096002). Requer o provimento do recurso para manter a penhora. Sem preparo, ante a isenção legal. O recurso foi distribuído ao Gabinete do Desembargador Alfeu Machado (ID 62133661). Contrarrazões apresentadas (ID 62668335). O Distrito Federal reafirmou o interesse no julgamento do agravo e requereu o julgamento conjunto deste feito com o Agravo n. 0724194-17.2024.8.07.000, interposto pelo executado para desbloqueio de saldo remanescente (ID 65111666). O Desembargador Alfeu Machado determinou a redistribuição do feito a esta relatoria, ante a conexão entre os agravos (ID 65416144). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. No caso, foi bloqueada a quantia de R$ 3.710,60, via SISBAJUD, na conta do executado/agravante do BRB. O devedor impugnou a penhora sob o argumento de se tratar de verba de aposentadoria, portanto impenhorável. O juízo acolheu parcialmente a impugnação para liberar a quantia de R$ 512,58 da verba penhorada. O juízo deixou de determinar o desbloqueio da diferença ao argumento de que a quantia não era necessária à manutenção do sustento do executado e de que houve o desvirtuamento da conta de poupança, o que está em consonância com as razões do recurso. Segundo o juízo: “... Quanto ao mais, pelo extrato bancário juntado aos autos no ID. 159987087, verifica-se que há claro desvirtuamento na conta poupança em questão, tendo em vista que foram realizadas diversas compras com o cartão de débito, além de saque e pagamento via pix. Desse modo, considerando os valores e padrões de transações indicados, resta comprovado que a conta poupança também é utilizada como conta corrente para pagamentos corriqueiros, pelo que não estaria acobertada pelo manto da impenhorabilidade...”. A liberação R$ 512,58 ocorreu porque o juízo constatou que o bloqueio recaiu sobre verba de natureza salarial, necessária à sobrevivência do executado. Os argumentos do agravante não possuem relação com os fundamentos da decisão agravada. O Distrito Federal não enfrenta o motivo que levou ao desbloqueio parcial, qual seja, a impenhorabilidade da verba salarial, que está prevista no art. 833, IV, do CPC. A pretensão recursal não é cabível, pois viola a dialeticidade. A propósito, registre-se julgado deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO ENTRE O RECURSO E A DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade, quando não são suficientemente impugnados os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC. 2. A mera repetição dos argumentos do agravo de instrumento não é suficiente para o Agravante se desincumbir do ônus inscrito no § 1o do art. 1.021 do CPC. 3. O agravo interno é julgado manifestamente inadmissível e condenado o Agravante a pagar ao Agravado multa no valor equivalente a um por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1936837, 0732459-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.)”. - grifou-se. Portanto, o recurso não deve ser conhecido. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator